Tribunal: TJES
Processo: 5003955-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003955-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU
PROCEDENTE O RECURSO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO AO ENTENDER QUE A TAXA DE JUROS APLICADA DEVERIA SER DE 6,58% E PUGNANDO PARA A CORREÇÃO PARA 4,87%. TRATA-SE DE MERO INCONFORMISMO DA PARTE QUE BUSCA POR MEIO DOS EMBARGOS JULGAMENTO MAIS FAVORÁVEL COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO QUE NÃO REPRESENTA A REALIDADE DOS FATOS. O CONTRATO OBJETO DOS AUTOS FOI REALIZADO NA DATA DE 17/12/2021, IDS. N.º 6447294 E 6447309, NO ENTANTO À MÉDIA DE JUROS APRESENTADA NOS EMBARGOS FAZ REFERÊNCIA À PERÍODO ANTERIOR, QUAL SEJA 01/07/2021 À 31/07/2021. MOTIVO PELO QUAL INEXISTE RAZÃO DE REFORMA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)